Tribunal: TJBA
Processo: 8014536-18.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014536-18.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, TALITAH REGINA DE MELO JORGE BADRA, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA

APELADO: GERALDO TORRES DE ABREU e outros (6)

Advogado(s)
:
NIVIA DE ABREU RIOS, DIOGO LUIZ CARNEIRO RIOS, JOSE LAERCIO CARNEIRO RIOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. TRATAMENTO. ENFERMIDADE. MEDICAÇÃO. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

1. Embora os planos de autogestão não se sujeitem ao Código de Defesa do Consumidor, consoante a súmula 608 do STJ, a jurisprudência é firme no sentido de caber ao médico que assiste o segurado a indicação do tratamento mais adequado ao restabelecimento de sua saúde.

2. Evidenciada a cobertura para câncer de cólon, configura-se abusiva a negativa do tratamento sob alegação do medicamento não constar na lista de cobertura pelo plano de saúde.

3. Segundo o entendimento firmado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Pátrios, cabe ao médico que acompanha a paciente a indicação da melhor terapêutica para o restabelecimento de sua saúde, sendo impositiva a manutenção da sentença.

4. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

ACORDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8014536-18.2020.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Apelante
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
e como Apelados
CLARICE LOPES DE ABREU
e OUTROS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Des. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA